Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DISCUSSÃO NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARÂMETROS STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença quanto à multa corre em autos apartado e tal fato não significa impossibilidade de discussão nos autos no qual foi determinada a obrigação de fazer e a multa para o caso de descumprimento, uma vez que, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Análise da multa ou das situações que podem resultar em sua modificação é feita no bojo da ação que a fixou, não nos autos da execução.
2. Fato de a multa ter sido fixada na sentença não impede nova discussão quanto ao seu valor, uma vez que o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu ao magistrado afastar ou alterar, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6o, do CPC). 2.1. No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
3. A obrigação de fazer de inserção das informações determinadas na sentença (“inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação”) não foi cumprida pelas executadas no prazo de determinado. 3.1. O pedido de retificação das matrículas foi apresentado pelas rés junto ao Oficial Substituto do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, que suscitou procedimento de dúvida registrária perante a Vara de Registros Públicos do DF.
4. A obrigação imposta em sentença somente pôde ser implementada pelo Cartório Notarial depois que a Vara de Registros Públicos, na sentença proferida dos autos da Dúvida Registrária e interpretando o que foi fixado na sentença da ação de obrigação de fazer (em execução na origem), determinou não a retificação das matrículas dos imóveis (não havia erro nas matrículas), mas sim o cancelamento da averbação, pela qual foi estabelecida a concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem em favor do condomínio da edificação. 4.1. A sentença exequenda não estabeleceu qualquer comando de cancelamento das averbações na matrícula, medida que, como explicado na sentença da Vara de Registros Públicos, era necessária para atingir o objetivo dos compradores/agravados objetiva com a ação de obrigação de fazer ajuizada (impedir que suas vagas de garagem fossem submetidas ao sistema de uso coletivo das vagas estabelecido pelo condomínio).
5. Embora o procedimento de Dúvida Registrária possa ser caracterizado como um fato de terceiro que obstou o cumprimento da obrigação pela agravante no prazo fixado, disto não deve resultar afastamento integral da multa pelo descumprimento, até porque nem há pedido nesse sentido. No agravo, o pedido é de redução das astreintes. 5.1. Contudo, a multa deve ser reduzida para adequá-la ao que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1733695/SC, como parâmetro a ser observado para fixação de astreintes: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de outros meios coercitivos pelo magistrado e (v) dever das partes de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
6. No caso dos autos, o bem tutelado (entrega das vagas de garagem), embora importante, não é vital, e os compradores/agravados estão sendo indenizados pelos lucros cessantes fixados na sentença no valor mensal de R$ 316,00 por cada vaga de garagem e enquanto perdurar o atraso na entrega dos imóveis; a demora no cumprimento se deve a procedimento de Dúvida Registrária instaurado pelo Cartório; não houve recalcitrância das executadas no cumprimento da obrigação (o pedido de retificação das matrículas dos imóveis foi protocolado em 4/9/2020); a multa devida de R$ 50.000,00 (multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, que, decorridos 100 dias de descumprimento da obrigação, ou seja, em 6/3/2021) é superior a 80%(oitenta por cento) do que foi pago pelos exequentes/agravados para aquisição dos bens (R$ 28.841,72 por cada vaga de garagem). 6.1. Assim, considerando as peculiaridades do caso e o que se extrai do conteúdo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se, ainda, signifiquem as astreintes enriquecimento ilícito dos agravados, mostra-se adequada sua redução.
7. Recurso conhecido e provido.